Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708637-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, HELENA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos do julgado. Vista aos embargados para, querendo, contra-arrazoar o recurso de ID 31235109. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 10:27:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator